Tribunal: STF
Processo: Pet 12341
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Inicialmente, destaco que, nesta decisão, julgarei conjuntamente as PETs 12.341 e 12.345, pois há identidade de parte e causa de pedir, e o pedido da primeira é mais amplo e abrange o da segunda. 



    No dia 20.03.2024, às 08h16min, Daltro Fiuza ajuizou a PET 12.341, requerendo medida cautelar para (i) suspensão dos efeitos do acórdão proferido no Processo n° 1408082-59.2022.8.12.0000 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, a fim de sobrestar eventual reconhecimento de inelegibilidade prevista no art. 1°, I, “l”, da LC 64/90; e (ii) suspensão dos efeitos dos autos n° 0801589-77.2022.8.12.0045 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, com a intenção de sustar a inelegibilidade prevista no art. 1°, I, “g”, da LC 64/90.



    No mesmo dia 20.03.2024, às 13h27min, ajuizou a PET 12.345, que foi distribuída por prevenção, segundo o art. 69, do RISTF, requerendo medida cautelar para suspender os efeitos dos autos n° 0801589-77.2022.8.12.0045 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que tem por finalidade sustar a inelegibilidade prevista no art. 1°, I, “g”, da LC 64/90.



    A inelegibilidade prevista na “l”, inciso I, art. 1°, da LC 64/90 foi constituída na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n° 1408082-59.2022.8.12.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 10.09.2021, conforme certidão à fl. 1814, citada na movimentação processual datada de 04.10.2021, constante na página eletrônica de consulta processual do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.1       



    A inelegibilidade prevista na alínea “g”, inciso I, art. 1°, da LC 64/90, decorreu da rejeição das contas do Peticionante, enquanto prefeito de Sidrolândia - MS, conforme se extrai do e-DOC 4 dos autos da PET 12.345.



    Com a finalidade de impugnar a condenação por ato de improbidade administrativa com trânsito em julgado que originou a inelegibilidade prevista na “l”, inciso I, art. 1°, da LC 64/90, o ora Peticionante ajuizou a Ação Rescisória n°  1408082-59.2022.8.12.0000, perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que foi julgada improcedente em acórdão publicado, no dia 18.05.2023, assim ementado:



    “EMENTA - AÇÃO RESCISÓRIA - PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO E USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO - AFASTADAS - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA OBJETO DO TEMA 1199 DO STF - COM O PARECER MINISTERIAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO”.



    Contra este acórdão foi interposto recurso extraordinário que foi inadmitido na origem e contra o qual foi interposto agravo de instrumento pendente de envio para esta Suprema Corte2. 



    Por sua vez, objetivando desconstituir a inelegibilidade prevista na alínea “g”, inciso I, art. 1°, da LC 64/90, o Peticionante ajuizou, contra a Câmara Municipal de Sidrolândia, Ação Declaratória de Nulidade n° 0801589-77.2022.8.12.0045, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sidrolândia - MS, que foi julgada improcedente e atualmente encontra-se pendente de julgamento de apelação pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. 



              É o relatório. Decido.



              Trata-se de petições que veiculam tutela cautelar de caráter antecedente objetivando suspensão das duas inelegibilidades incidentes sobre o Peticionante, quais sejam, (i) a primeira prevista na alínea “l”, inciso I, art. 1°, da LC 64/90; e (ii) a segunda prevista na alínea “g”, inciso I, art. 1°, da LC 64/90.



              O fundamento utilizado para infirmar a inelegibilidade prevista na alínea “l”, inciso I, art. 1°, da LC 64/90, consiste na retroatividade da Lei n° 14.230/2021. Entretanto, este fundamento não pode subsistir, porque é contrário à tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 1199, que reconheceu a irretroatividade daquela Lei em relação a situações jurídicas consolidadas pela coisa julgada. Vejamos as teses firmadas no Tema 1199:



“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”.



              Conforme citado no relatório desta decisão, a condenação do Peticionante por ato de improbidade administrativa transitou em julgado no dia 10.09.2021, enquanto que a Lei n° 14.230/2021 entrou em vigor no dia 26.10.2021. Dessa forma, a nova lei mais benéfica não retroage para atingir a situação de inelegibilidade do Peticionante, porque sua condenação encontrava-se acobertada pela coisa julgada, na data da entrada em vigor da Lei n° 14.230/2021. Aliás, este foi um dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul para julgar improcedente a Ação Rescisória n° 1408082-59.2022.8.12.0000.  



              Portanto, não merece ser acolhido o pedido liminar de suspensão da inelegibilidade prevista na alínea “l”, inciso I, art. 1°, da LC 64/90.



              Ademais, o recurso extraordinário interposto pelo ora Peticionante não foi admitido na origem, sendo assim é de se aplicar ao caso a Súmula 634 desta Suprema Corte: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.



              Por seu turno, a insurgência do Peticionante contra a inelegibilidade prevista na alínea “g”, inciso I, art. 1°, da LC 64/90, consubstanciada na Ação Declaratória de Nulidade n° 0801589-77.2022.8.12.0045  ainda se encontra pendente de julgamento de apelação perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Por isso, na forma preconizada no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juízo competente para análise do pedido de suspensão é o próprio Tribunal sul-mato-grossense, sob pena de julgamento per saltum, isto é, supressão de instância. Dessa forma, esta Suprema Corte é incompetente para análise deste pedido, o que leva à sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Portanto, reconhecida a incompetência desta Corte, não é possível julgar o mérito deste pedido. 



              Em razão da incompetência, não pode esta Corte analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar antecedente, conforme dispõe o art. 305 e seguintes do Código de Processo Civil. Tampouco é possível utilizar-se de tutela cautelar antecedente como verdadeiro sucedâneo recursal para suspender os efeitos da decisão proferida no Recurso Especial Eleitoral n° 0600225-35.2020.6.12.0031 do Tribunal Superior Eleitoral, que já reconheceu a inelegibilidade do Peticionante, nos termos das alíneas “g” e “l”, inciso I, art. 1°, da LC 64/90 (e-DOC 4 da PET 12.345). 



              Nos termos do art. 21, § 1°, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO, por incompetência desta Suprema Corte, dos pedidos constantes nas PETs 12.341 e 12.345.   



              Publique-se. Intime-se.



              Brasília, 07 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://esaj.tjms.jus.br/cpopg5/show.do?processo.codigo=19000175G0000&processo.foro=45&processo.numero=0801293-36.2014.8.12.0045&uuidCaptcha=sajcaptcha_905724d74de84784b78f230483aec97d.



      Acesso em 10.04.2024.




2  Disponível em: 



      https://esaj.tjms.jus.br/cposg5/show.do?processo.codigo=P0000LY6P12L1#?cdDocumento=21. Acesso em 10.04.2024.